Tribunal: TJDFT
Processo: 0727091-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO MÉDICO. VENTILAÇÃO MECÂNICA PORTÁTIL. EXCLUSÃO CONTRATUAL DE COBERTURA DOMICILIAR. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde a fornecer ventilador mecânico portátil, prescrito para paciente com esclerose lateral amiotrófica, sob fundamento de risco à vida e recomendação médica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é obrigatória a cobertura, por plano de saúde, de equipamento médico não previsto no rol da ANS, destinado a uso domiciliar, diante de cláusula contratual excludente e ausência de previsão normativa específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o conhecimento de pedido formulado em contrarrazões que visa à cassação de decisão monocrática e restabelecimento de tutela de urgência, por se tratar de pretensão autônoma, inadequadamente deduzida em sede de contraminuta.
4. Demonstrada a existência de cláusula contratual que exclui expressamente a cobertura de equipamentos para uso domiciliar, não se verifica obrigação legal ou contratual da operadora de saúde em fornecê-lo, pois a Lei n. 9.656/1998 não impõe cobertura obrigatória para atenção domiciliar, salvo hipóteses específicas, nem a Res. ANS n. 465/2021 contempla o fornecimento de equipamentos para uso domiciliar como cobertura obrigatória.
5. A Lei n. 14.454/2022 admite a superação do rol da ANS em hipóteses excepcionais, desde que comprovada a eficácia do tratamento e recomendação por órgãos técnicos, o que não se verificou no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: L. 9.656/1998, art. 10, inc. VI, § 4o, § 13, inc. I e II. L. 14.454/2022. Res. ANS n. 465/2021. Res. ANS n. 470/2021, arts. 1o, 2o e 3o. CPC, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 8/6/2022. STJ, EREsp n. 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 8/6/2022. STJ, REsp n. 2.019.618/SP, Rel(a). Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29/11/2022. STJ, AgInt no REsp n. 2.058.918/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27/11/2023. TJDFT, APC 0715897-57.2020.8.07.0001, Rel. Des. SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, j. 8/5/2025, p. 22/5/2025. TJDFT, APC 0737638-51.2023.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 12/3/2025, p. 26/3/2025.